Tribunal: TJPA
Processo: 0823280-58.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823280-58.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ROGÉRIO DA SILVA DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0823280-58.2023.814.0401.

RECORRENTE: ROGÉRIO DA SILVA DIAS.

DEFESA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO, MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal. A defesa postula a impronúncia, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
; e, por fim, o afastamento de todas as qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do recorrente; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação da conduta; e (iii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser mantidas ou decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). Havendo prova oral consistente, notadamente os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

4. A tese de legítima defesa, para ser acolhida na fase de pronúncia, exige prova inequívoca e estreme de dúvidas de todos os seus requisitos (art. 25 do CP). A existência de versões conflitantes nos autos impede a absolvição sumária, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

5. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal depende de prova cabal da ausência de dolo. A multiplicidade de golpes e as regiões atingidas (cabeça e costas) são indícios que, a princípio, são compatíveis com a intenção de matar, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. A existência de discussão anterior entre réu e vítima, por si só, não afasta automaticamente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Júri a análise aprofundada do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25 e 121; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.052.683/MG; STJ,
AgRg no HC n. 697.217/SP
; TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
ROGÉRIO DA SILVA DIAS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 24267546), em síntese, que no dia 06/12/2023, por volta de 01h00min, na residência da vítima, o nacional Rogério da Silva Dias, com
animus necandi
, motivado por não aceitar o fim do relacionamento, teria tentado ceifar a vida de sua ex-companheira, TAYNARA DA COSTA PINHEIRO, invadindo o imóvel e desferindo-lhe socos, chutes e golpes de faca, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a intervenção da mãe e da irmã da vítima.

Em razões recursais (ID 24267628), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela impronúncia do réu com base na tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, e, por fim, o afastamento de todas as qualificadoras imputadas.

Em contrarrazões (ID24267631), o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida (ID24267630).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves exara parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID26671876).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

2. DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

2.1 DA IMPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Aduz a defesa, em suas razões, que o recorrente deve ser despronunciado, por ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), ao argumento de que não restou demonstrado o
animus necandi
(a intenção de matar).

As teses, contudo, não merecem prosperar nesta fase processual.

É de bom alvitre esclarecer que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista, de natureza processual, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
). Para que seja proferida, o art. 413 do Código de Processo Penal exige um standard probatório específico: a prova da
materialidade
do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação. Não se trata, portanto, de um juízo de condenação, mas de um juízo de admissibilidade da acusação, cujo objetivo é verificar se a imputação possui lastro probatório mínimo para ser submetida à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta Egrégia Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa.
Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri
. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) – destaquei.

No caso em tela, a materialidade delitiva está consubstanciada nas fotografias das lesões (ID nº 105973483), e os indícios de autoria e do
animus necandi
são extraídos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial são coerentes e firmes ao descrever uma agressão deliberada, iniciada com a invasão da residência e perpetrada com o uso de arma branca em regiões vitais do corpo.

Quanto à tese de
legítima defesa
, para que pudesse ser acolhida nesta fase, resultando na absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP), seria imprescindível que a excludente de ilicitude estivesse comprovada de forma cabal, inequívoca e estreme de dúvidas. No caso dos autos, o que se tem é uma colisão frontal de narrativas: de um lado, o réu, que alega ter sido atacado primeiro; de outro, a vítima e a testemunha ocular, que afirmam o contrário. A existência dessa controvérsia fática impede o seu reconhecimento de plano, cabendo ao Conselho de Sentença, soberanamente, valorar os depoimentos e decidir qual versão dos fatos lhe parece mais verossímil.

Da mesma forma, o pleito de
desclassificação para o crime de lesão corporal
não merece prosperar neste momento. A desclassificação em sede de pronúncia somente é admitida quando a ausência de
animus necandi
é cristalina e incontroversa. Embora a defesa se apegue ao fato de a testemunha ter classificado os ferimentos como superficiais, tal elemento não é suficiente para, por si só, afastar o dolo de matar. Isso porque os golpes foram desferidos em regiões de alta letalidade (cabeça e costas), circunstância que, aliada ao contexto geral da agressão (invasão de domicílio, uso de faca, histórico de violência), gera dúvida fundada sobre a real intenção do agente. A valoração de qual elemento probatório deve prevalecer – a natureza da lesão ou a sua localização – é matéria de mérito, de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, e não estando inequivocamente demonstradas as teses de legítima defesa ou de ausência de
animus necandi
, a manutenção da pronúncia é a medida que se impõe.

2.2 DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa postula o afastamento de todas as qualificadoras imputadas na denúncia, por entendê-las manifestamente improcedentes.

A análise do pleito, contudo, deve seguir a orientação restritiva do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Recentemente, ao julgar o
REsp n. 2.052.683/MG
, a Sexta Turma do STJ reafirmou essa diretriz, estabelecendo que
a discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação
, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para uma análise aprofundada do contexto fático.

Essa orientação impõe a manutenção das qualificadoras no presente caso.

a) Do Motivo Fútil (inciso II) e do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (inciso IV)

A defesa sustenta que a existência de um conflito passional e de uma discussão prévia afastaria a futilidade do motivo e a surpresa do ataque. Contudo, à luz do precedente supracitado, a existência de um entrevero anterior não exclui, automaticamente, a possibilidade de o crime ter sido, ao final, motivado por uma razão desproporcional, ou de ter sido executado de modo a dificultar a defesa. Caberá aos jurados decidir se, apesar do conflito prévio, a reação do recorrente foi tão desproporcional a ponto de ser considerada fútil. Da mesma forma, competirá ao Júri analisar se o modo de execução do crime, no contexto da invasão da residência e do ataque com arma branca, configurou um recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que esta pudesse temer uma agressão. Não sendo as qualificadoras, portanto, manifestamente improcedentes, devem ser mantidas.

b) Do Meio Cruel (inciso III)

A alegação de que não houve dolo de infligir sofrimento atroz também constitui matéria de mérito. A reiteração de golpes, embora não configure automaticamente a qualificadora, pode ser um dos elementos a serem considerados pelos jurados na análise da crueldade. Não havendo prova cabal da ausência desse dolo específico, a questão deve ser levada ao Plenário.

c) Do Feminicídio (inciso VI)

Por fim, a qualificadora do feminicídio encontra sólido respaldo nos indícios colhidos. O crime foi praticado contra mulher, em um claro e inegável contexto de violência doméstica e familiar, motivado pelo inconformismo do réu com o fim de uma relação íntima de afeto. Conforme entendimento do STJ, "a exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (
AgRg no HC n. 697.217/SP
).

Assim, não sendo possível vislumbrar a manifesta improcedência de nenhuma das qualificadoras, a sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

3.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submeterá o réu
ROGÉRIO DA SILVA DIAS
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025